Tribunal: TJDFT
Processo: 0030103-51.2010.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0030103-51.2010.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NEUSA LUCIA SOUZA MATOS JORDAO, MARGARETH MATOS ANDRADE, CREUSA MATTOS FLORES, LUCAS SANTOS MATOS, THYAGO SANTOS MATOS, VERA LUCIA MATOS PANISA, GILBERTO SOUSA MATOS, ESPÓLIO DE LINDOLFO OLIVEIRA MATOS, MARIA OLCIONE MATOS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA OLCIONE MATOS DA SILVA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTEMPESTIVO Trata-se do apelo interposto pelo Distrito Federal contra sentença proferida nos autos do processo de inventário, que homologou a partilha dos bens deixados por Lindolfo Oliveira Mattos e Geni de Souza Mattos. O apelante alega que: 1) a jurisprudência mais recente do C. STJ reconhece a prevalência do artigo 192 do CTN sobre as disposições do CPC/2015; 2) o CPC/2015 não trouxe qualquer inovação sobre o arrolamento sumário, persistindo a obrigatoriedade de recolhimento do ITCD antes da expedição do formal de partilha; 3) o que prevê o CPC/2015 é a impossibilidade de discussão, nos autos do inventário, sobre o lançamento, pagamento ou quitação de tributos; 4) se o CPC/2015 condiciona a homologação da partilha à reserva de bens suficientes para o pagamento dos credores quirografários, não pode ser destinado tratamento diferenciado à Fazenda Pública; 5) as hipóteses de arrolamento sumário são as mesmas do inventário extrajudicial, modalidade em que a escritura pública somente é lavrada após a prova da quitação dos tributos; 6) o entendimento constante da sentença acaba por esvaziar as hipóteses do inventário extrajudicial; 7) o artigo 659, § 2°, do CPC/2015 apenas repetiu a regra constante no revogado artigo 1.034, § 2°, do CPC/73; 8) remeter a Fazenda Pública aos meios próprios para cobrança dos tributos devidos significa a imposição de propositura outras demandas perante o Poder Judiciário. Requer o provimento do apelo para que a expedição do formal de partilha seja condicionada à prévia comprovação de pagamento do ITCD incidente sobre o bem transmitido, ou, acaso já expedido, a declaração de sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito. Sem razão. Dispõe o CPC/2015: “Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663. § 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único. § 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662”. Portanto, somente após o trânsito em julgado da sentença que homologa a partilha é que a Fazenda Pública será intimado para conhecimento da decisão e, se for o caso, adotar as providências necessárias ao lançamento administrativo dos tributos eventualmente inadimplidos. Deste modo, a intimação da Fazenda Pública acerca da homologação da partilha, que somente ocorre após o trânsito em julgado da sentença (ID 9778234), não tem o efeito de reabrir o prazo recursal em seu favor. Nesse sentido: “(...) 2. O legislador processual dispôs expressamente no artigo 659, §2o, do CPC que, em sede de arrolamento sumário, será o Fisco intimado somente após o trânsito em julgado da sentença, para fins de proceder ao lançamento administrativo dos impostos devidos, deixando, inclusive, de condicionar a partilha ao prévio recolhimento tributário. 3. Os artigos 659 e 662 do CPC têm por finalidade afastar qualquer discussão no procedimento de arrolamento sumário acerca de questões relacionadas ao lançamento, pagamento ou quitação do ITCMD. 4. O envio dos autos à Fazenda Pública, após a certificação do trânsito em julgado, não possui o condão de iniciar a fluência de prazo recursal em seu favor. 5. Agravo interno conhecido e não provido (...)”. (Acórdão 1203212, 00072034820178070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 6/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei. No caso, a sentença foi disponibilizada no DJe em 2.5.2019 (quinta-feira), porém, o apelo somente foi interposto em 14.10.2019 (segunda-feira), aproximadamente cinco meses após a publicação. Assim, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha (ID 9778233), reconheço a inadmissibilidade do apelo interposto por ser intempestivo. Ante o exposto, não conheço do apelo interposto pelo Distrito Federal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator